Tribunal: TJDFT
Processo: 0752356-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR PARA REVISÃO DE JULGADO PRÓPRIO. LIMITES OBJETIVOS DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão de não conhecimento de habeas corpus em razão da incompetência do órgão colegiado para revisar ato jurisdicional por ele próprio proferido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão em acórdão que, ao não conhecer de habeas corpus por incompetência, deixa de apreciar alegações de mérito; (ii) estabelecer se embargos de declaração podem ser utilizados para viabilizar o exame de matéria meritória não apreciada em razão de juízo negativo de admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo negativo de admissibilidade, fundado na incompetência do órgão julgador, limita a cognição judicial à verificação dos pressupostos processuais, impedindo o exame do mérito da impetração.
4. A inexistência de apreciação de teses meritórias, quando o writ não é conhecido, não configura omissão, mas consequência lógica da inadmissibilidade da via eleita.
5. Os embargos de declaração possuem função integrativa restrita, destinando-se à correção de vícios formais do julgado, sendo inadequados para rediscussão do mérito ou inovação recursal.
6. A utilização dos embargos de declaração para provocar manifestação sobre matéria não conhecida implica indevida ampliação da cognição judicial e afronta às regras de competência.
7. Questões relativas às condições pessoais do condenado e ao modo de cumprimento da pena inserem-se na esfera de atribuição do Juízo da Execução Penal, órgão competente para sua apreciação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.